Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0707861-84.2020.8.07.0014 APELANTE: GLADSON BERNARDO MELO, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Acostada aos autos a certidão de óbito do réu GLADSON BERNARDO MELO (ID 72975302) e ouvida a Procuradoria de Justiça (ID 73078811), na forma do artigo 62 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade do réu falecido é medida que se impõe, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. DIANTE DO EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de GLADSON BERNARDO MELO, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal. 2. Retire-se o feito de pauta. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o prosseguimento do julgamento quanto ao réu JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA FILHO. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator